Tribunal: TCU
Processo: 029.553/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização a fim de verificar a regularidade da aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator - RP9 - indicados por "usuários externos" na unidade orçamentária Fundo Nacional de Saúde no ano de 2022 no estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de auditoria para verificar a regularidade da aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator (RP9) indicadas por "usuários externos" na unidade orçamentária do Fundo Nacional de Saúde no estado do Amazonas no ano de 2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. prorrogar por 90 dias o prazo da presente solicitação, ficando, assim, estabelecida a data de 22/11/2023 para atendimento; 9.2. notificar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e os autores da Proposta de Fiscalização e Controle, Deputados Federais Marcel Van Hattem e Adriana Ventura, nos termos do § 3o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008, acerca do teor da decisão; 9.3. restituir o presente processo à AudSaúde para as providências sob sua alçada.